Tribunal: TJMT
Processo: 0001253-23.2013.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Vistos, etc.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Ocorre que o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.866.015/MT (Tema 1.053), firmou a tese no sentido de afastar a jurisdição dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e também das respectivas Turmas Recursais, para julgar ações previdenciárias em que figure como parte o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.
3. Registre-se que, em razão do julgamento do Tema 1.053, o próprio E. Tribunal de Justiça, no julgamento do conflito de Competência de no. 1004962-50.2020.8.11.0007, afastou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e a análise das demandas que envolvam a autarquia federal.
4. Portanto, em obediência à tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.053), determino o retorno dos autos dos autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para as providências cabíveis.
5. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA